Tribunal: TJPA
Processo: 0811450-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811450-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO KAZUO YANO

AGRAVADO: TREVAO GRILL RESTAURANTE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO CONTRATUAL. PRAZO DE LOCAÇÃO ENCERRADO. DENÚNCIA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N. 8245/1991. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811450-71.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: TREVÃO GRILL RESTAURANTE EIRELI.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12690668.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TREVÃO GRILL RESTAURANTE EIRELI
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12690668
, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO KAZUÓ YANO.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RONALDO KAZUÓ YANO, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Despejo por Término Contratual ajuizada em face de TREVÃO GRILL RESTAURANTE EIRELI.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (ID Num. 72505423 – autos de origem nº 0800427-54.2022.8.14.0057):

(...) Determino a associação aos atos 0800377-28.2022.8.14.0057 por envolver as mesmas partes e objeto.

O autor pretende o despejo por ter encerrado o prazo do contrato de locação e prazo para desocupação e por falta de pagamento parcial. Pede deferimento liminar de despejo, subsidiariamente, que se determine o pagamento de 5 salários-mínims de locação.

É o relato. DECIDO.

Em exame ao contrato de locação que foi juntado pelo requerido na outra demanda verifica-se que consta na cláusula do prazo: “O presente contrato tem o prazo de 01 (um) ano, com início em 01/04/2021 e se renovará automaticamente no fim desse período.” Destaquei.

A cláusula de renovação automática é diversa da prorrogação por tempo indeterminado. A partir de 01/04/2022 o contrato foi renovado por mais um ano. Ainda sob entendimento de que deveria passar mais 30 dias sem oposição, a renovação automática aconteceria em 01/05/2022 e a notificação ocorreu posteriormente. Caso houvesse a prorrogação automática seria aplicado o disposto no artigo 56, parágrafo único modificando para contrato de locação por prazo indeterminado. Quando o contrato é por prazo indeterminado basta a notificação com antecedência de 30 dias, havendo, no caso, renovação automática a hipótese é de sucessão de contratos, estando garantida, no meu entendimento, locação até 01/04/2023.

Em relação ao valor de locação verifico que no contrato consta o pagamento de três salários-mínimos no entanto se pretende o autor a diferença poderá levantar parte da quantia depositada naquela demanda, pois, não há controvérsia por parte do requerido já que declarou que costumava pagar cinco salários mínimos. Considerando que está depositado em juízo oitocentos mil reais é perfeitamente cabível a purgação da mora, portanto, não impõe despejo.

Refletindo quanto o costume do requerido em pagar cinco salários mínimos, confessado naquela exordial, entendo que o autor adquiriu o direito ao recebimento de 5 (cinco) salários-mínimos em face da conduta reiterada do réu em pagar referida quantia.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE DESPEJO e ACOLHO o aditamento e CONCEDO tutela provisória para determinar ao réu que faça a purgação da diferença, autorizando levantamento do depósito pelo requerente, e determinar que volte a pagar cinco salários-mínimos mensalmente diretamente ao locador.

Ponderando que já houve tentativa de conciliação, deixo de agendar novamente, para determinar a citação e intimação do requerido para, querendo, apresentar defesa. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se a parte autora por DJE.

Cumpra-se.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Santa Maria do Pará, 27 de julho de 2022

ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS

Juíza de Direito

O Requerente/Agravante ajuizou a presente demanda narrando na inicial que firmou instrumento contratual de locação com a parte Requerida/Agravada tendo como objeto um imóvel urbano não residencial pelo prazo de um ano, iniciando-se em 01/04/2021 e com término em 01/05/2022.

Aduziu que diante do término contratual, solicitou amigavelmente ao requerido que desocupasse o referido imóvel, pois precisaria realizar algumas reformas ao que este se negou a devolver o mesmo, alegando que o contrato previa a renovação automática.

Asseverou que, em virtude da negativa da desocupação, notificou o Requerido por escrito, doze dias após o término do contrato, informando que não mais desejaria renová-lo e que o imóvel fosse desocupado.

Sustentou que a referida notificação foi devidamente recebida pela funcionária do requerido no dia 12 de maio de 2022 (ID Num. 65847226, Pág. 2/3 – autos de origem nº 0800427-54.2022.8.14.0057), sendo concedido nos exatos termos da lei, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, o que até a data da inicial não havia ocorrido.

Requereu a procedência da ação com a consequente expedição da ordem de despejo, determinando que o Requerido desocupasse o imóvel imediatamente.

Em sede de aditamento à inicial (ID Num. 72064323 – autos no 1º grau), requereu a concessão de liminar para que pudesse retomar a posse de seu imóvel ou, subsidiariamente, voltasse a receber os aluguéis devidos no importe de 5 (cinco) salários-mínimos.

O Juízo de piso, então, indeferiu o pedido liminar de despejo, mas acolheu o aditamento, concedendo tutela provisória para determinar ao Réu que fizesse a purgação da diferença, autorizando o levantamento do depósito pelo Requerente, e determinou que aquele voltasse a pagar cinco salários-mínimos por mês diretamente ao locador.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento alegando em suas razões recursais a necessidade de reforma parcial da decisão recorrida, uma vez que se encontram presentes os requisitos para deferimento do despejo.

Defende o não cabimento da renovação automática do contrato de locação do imóvel.

Refere que o Agravado ingressou com Ação de Manutenção de Posse (nº 0800377-28.2022.8.14.0057) visando garantir o direito de preferência do imóvel comercial, o que já fora refutado via decisão interlocutória, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809180- 74.2022.8.14.0000 (ID Num. 10287351).

Pugna ao final pelo deferimento do efeito ativo e, no mérito pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

O efeito suspensivo foi concedido (ID Num. 11960305)

Contrarrazões do agravado no ID Num. 11765863.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12690668
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO CONTRATUAL. PRAZO DE LOCAÇÃO ENCERRADO. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR EXERCIDA ANTES DE COMPLETAR 30 DIAS. PRESUNÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO AFASTADA. DENÚNCIA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N. 8245/1991. EFEITO ATIVO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID Num 12892391, sendo acolhidos em parte na sentença de ID Num 14703180 para consignar que “o contrato de locação comercial id. 10665906 se iniciou em 01/04/2021 com prazo de validade de 01 (um) ano, e, portanto, o prazo final seria, de 01/04/2022, e NÃO 01/05/2022 como constou no decisum”

Irresignado, o agravado TREVÃO GRILL RESTAURANTE EIRELLI interpôs Agravo Interno no ID Num 15244935.

Preliminarmente sustenta a nulidade da decisão pela impossibilidade do julgamento monocrático.

No mérito alega que o distrato foi fraudulento em razão do direito de preferência na aquisição do imóvel, bem como a ocorrência de simulação no negócio jurídico firmado entre o agravado e terceiro.

Afirma que o agravado aceitou o valor do depósito antecipado dos meses referentes a renovação do contrato, pelo que ocorreria a litigância de má-fé.

Requer a reforma da decisão, com o improvimento do recurso para manter a decisão a quo.

Contrarrazões no ID Num 15619914.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tr
ibunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Inicialmente, em se tratando de agravo de instrumento que desafia decisão que versa sobre tutela de urgência, a matéria devolvida a este órgão recursal diz respeito à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Pois bem.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, impedindo a imediata retomada do imóvel objeto da lide.

O Agravante, representado por seu proprietário HERMANO GONÇALVES DA SILVA e o Agravado, firmaram contrato de locação de imóvel não residencial, comprovado pelo documento de ID Num. 10665906 – Pág. 01/04, não havendo renovação expressa do contrato e, permanecendo o inquilino no imóvel. A locação passou a ser por prazo indeterminado, considerando referida locação, se renova automaticamente no fim do período, de acordo com a Cláusula III, item 1.

Houve notificação extrajudicial para o Agravante desocupasse o imóvel (ID Num. 10665907, Pág. 2/3) entregue em 12/05/2022 (ID Num. 10665907, Pág. 1), porém não ocorreu a desocupação.

Quanto à prorrogação da locação, dispõe a Lei n. 8.245/1991:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

No caso, o contrato de locação teve vigência de 1 (um) ano, iniciando em 01/04/2021 e findando em 01/04/2022.

Em 11/05/2022, o Locador expediu notificação comunicando não ter interesse na renovação do pacto, tendo a notificação sido entregue à Locatária em 12/05/2022.

Mesmo que não tivesse ocorrido a notificação na data indicada, o Locador poderia denunciar o contrato, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.245/1991:

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

Como foi denunciado o contrato de locação, a partir de 12/06/2022 a Locatária/Agravante deveria ter desocupado o imóvel, razão por que o Locador/Agravado ajuizou a ação de despejo n. 0800427-54.2022.8.14.0057, proposta em 14/06/2022.

Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso para que haja o deferimento da liminar de despejo requerida, quedando prejudicado o pedido subsidiário para que voltasse a receber os aluguéis devidos no importe de 5 (cinco) salários-mínimos, acolhido por meio da decisão liminar atacada.

Além disso, percebo haver risco em desfavor do Agravado, uma vez que o Agravante, conforme se observa nas fotos do imóvel em anexo, vem deteriorando de forma indevida o bem, retirando forros e portas do imóvel (ID Num. 10665909, Pág. 1/12) e os levando para outros lugares desconhecidos pelo Agravado.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024